Tribunal: TJPA
Processo: 0001642-22.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001642-22.2020.8.14.0105

ADVOGADO DATIVO: JOSIAS MODESTO DE LIMA

APELANTE: MAYARA SOUZA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO.
ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. DESACATO.
A
BSOLVIÇÃO DA APELANTE, SEJA PELA ATIPICIDADE DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA (ARTIGO 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL), SEJA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO (ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL)
. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO UNÂMIME.

01 - Com fulcro nos artigos 155 e 156 do Código de Processo Penal, constata-se que o juiz sentenciante formou seu convencimento condenatório de forma escorreita, pois a acusação, diferentemente da parte contrária, cumpriu com o seu ônus de demonstrar as alegadas ofensas verbais aos ditos funcionários públicos pela ora apelante; não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta desta ou insuficiência probatória para condenação.

02 – Recurso conhecido e improvido unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Mayara Souza Rocha, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que a condenou à pende de 06 (seis) meses de detenção, substituindo-a pela restritiva de direito concernente à prestação pecuniária no valor de R$1.818,00 (um mil, oitocentos e dezoito reais), ante a conduta delitiva descrita no artigo 331 do Código Penal (Num. 12360976 - Pág. 1 a 3).

As razões recursais voltam-se à absolvição da apelante, seja pela atipicidade dos fatos narrados na denúncia (artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal), seja pela insuficiência de provas para condenação (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) (Num. 12360990 - Pág. 1 a 8).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 12360993 - Pág. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 12504991 - Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO

O Código Penal, em seu artigo 331, dispõe: “Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa”.

Pelo conjunto probatório presente nos autos, é possível concluir que a apelante faltou com respeito aos policiais militares que foram cumprir diligências em sua residência.

A palavra judicializada do Cabo Vanderson não, apenas, se encontra de acordo com a expressa, extrajudicialmente, pelo cabo Bruno Cleyton (Num. 12360932 - Pág. 1), como se mostra firme e com riqueza de detalhes, ressaltando que a ora apelante lhes proferira xingamentos e palavras de baixo calão: “ladrão”, “vagabundo” e “vai se fuder”.

As alegações da defesa, por sua vez, são desprovidas de prova.

Com fulcro nos artigos 155 e 156 do Código de Processo Penal, constato que o juiz sentenciante formou seu convencimento condenatório de forma escorreita, pois a acusação, diferentemente da parte contrária, cumpriu com o seu ônus de demonstrar as alegadas ofensas verbais aos ditos funcionários públicos pela ora apelante; não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta desta ou insuficiência probatória para condenação.

A fim de melhor fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESACATO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANÁLISE QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. INJÚRIA RACIAL. REPARAÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. DESPROPORCIONALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No que concerne à pretensão absolutória relativa ao delito previsto no art. 331, do CP, fundada na alegada ausência de dolo específico, a Corte a quo concluiu que a recorrente praticou o delito de desacato, estando "presente o dolo específico da acusada ao proferir xingamentos contra policiais militares em exercício da função" (e-STJ fl. 307). O Tribunal de origem consignou, ainda, que "ficou demonstrada, pelas palavras proferidas, intenção de menosprezar a função pública" (e-STJ fl. 307).

2. Nesse contexto, desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão absolutória, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a teor do art. 28, II, do CP, a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal. Decerto, a perda momentânea do autocontrole, ainda que motivada por sentimento de indignação ou cólera impelidas por injusta provação da vítima, não elidem a culpabilidade, podendo, ao máximo, justificar a redução da pena com fulcro no art. 65, III, "c", do mesmo diploma legal" (RHC 81.292/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 11/10/2017).

4. Com efeito, em que pese o esforço argumentativo da defesa, em sustentar que a recorrente teria proferido as ofensas contra os policiais em decorrência de uma "explosão emocional", no momento em que foi algemada e conduzida pelos ofendidos, a Corte local, ao concluir que "o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta" e que "tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato" (e-STJ fl. 307), decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

5. No que diz respeito à aduzida desproporcionalidade do quantum fixado pelas instâncias ordinárias a título de reparação mínima pelos danos morais causados à vítima do delito de injúria racial (art. 140, § 3º, do CP), o Tribunal a quo, diante da gravidade do fato em si, do interesse jurídico lesado, das condições pessoais da ofendida e da recorrente, assentou que a quantia arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação mínima pelos danos morais causados à vítima, na forma do art. 387, inciso IV, do CPP, não se revela desproporcional ou exorbitante, mas razoável, em razão das peculiaridades do caso concreto (e-STJ fl. 314).

6. O acolhimento da pretensão defensiva, também quanto a esse aspecto, esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, porquanto inviável entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, o que não se admite na via do recurso especial.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 28/03/2024